Tribunal: TJMT
Processo: 0004738-20.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004738-20.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA - CPF: 229.673.201-10 (AGRAVADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – ARGUMENTAÇÕES NOVAS APRESENTADAS APENAS NA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU O DIREITO À SERVIDORA AO CÔMPUTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe no cumprimento de sentença a análise se a servidora possui ou não contrato temporário estabelecido com o Estado de Mato Grosso, matéria que não foi alegada em fase do processo de conhecimento, uma vez que já lhe foi concedido o direito em sentença transitada em julgado de que o Estado faça o cálculo da possível defasagem salarial em virtude da conversão da moeda de Cruzeiro Real para a URV.

Ocorreu a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações, de acordo com a garantia constitucional da coisa julgada.

Não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais foi dado provimento ao recurso de apelação cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que concedeu provimento ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância, para o regular processamento do cumprimento de sentença.

O Agravante afirma que a agravada possuía contrato exclusivamente por tempo determinado e, portanto, não há que se falar em recebimento de valores referentes às diferenças de URV.

Explica que não há sequer como fazer perícia no caso dos autos, pois o autor não se encontra vinculado a qualquer carreira. E conforme o entendimento do STF e da decisão transitada em julgado do TJMT, na Apelação/Remessa Necessária nº 37449/2016, a existência da defasagem deve considerar o termo final da incorporação, que é a reestruturação financeira da carreira.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida.

A Agravada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (ID

13303957).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, convém
contextualizar
a questão em apreço.

Vislumbra-se que na fase de conhecimento foi determinado que o ESTADO DE MATO GROSSO incorporasse à remuneração da servidora pública, ora Apelante, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Inconformado o Estado interpôs Recurso de Apelação, autuado sob nº 37449/2016, sendo-lhe negado provimento.

Após, o Estado interpôs o Agravo Regimental nº 68763/2016, contra a decisão monocrática proferida no RAC nº 37449/2016, ao qual foi dado parcial provimento ao recurso, para tão somente retificar a sentença determinando a liquidação por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da Agravada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

Ocorre que,
somente na fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso trouxe novos argumentos
, afirmando que a Agravada não possui direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV,
por não ter vínculo estatutário, e sim um liame funcional exclusivamente temporário com a Administração Pública
.

A impugnação apresentada pelo Agravante foi acolhida em primeiro grau, advindo a sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconheceu a inexigibilidade da obrigação.

Inconformada com decisão terminativa a Agravada interpôs o Recurso de Apelação, sobrevindo a decisão ora impugnada que deu provimento ao apelo, reconhecendo que não cabe a análise se a servidora possui ou não contrato temporário, uma vez que já lhe foi concedido o direito de que o Estado faça o cálculo da possível defasagem salarial em virtude da conversão da moeda de Cruzeiro Real para o Real.

Ocorreu a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações.

É cediço que a garantia constitucional da coisa julgada é o principal meio do ordenamento jurídico para a realização da segurança jurídica no Estado Constitucional de Direito no âmbito da tutela jurisdicional. Não cabendo ao Julgador relativizar esta garantia constitucional.

Em casos análogos, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, assim decidiu:

“[...] Além disso, a alegação de que o vínculo do agravado com a Administração é através de CONTRATO TEMPORÁRIO não afasta a obrigação do Município em arcar com os honorários periciais imposta em sentença transitada em JULGADO.

Isso porque, a Constituição da República Federativa do Brasil confere à COISA JULGADA especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a COISA JULGADA (artigo 5º, XXXVI), logo não se pode barateá-la por dá cá aquela palha.

De consequência, o objeto da ação de cobrança interposta pelo agravado permanece hígido.

No caso, somente a ação rescisória poderá rescindir o acórdão primevo, com fundamento de se tratar de servidor com vínculo por CONTRATO TEMPORÁRIO.

Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso [...]”
(N.U 1005809-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 06/05/2019)

Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “contratação temporária”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados na Apelação interposta pelo Estado no ano de 2016, mas não foram.

Assim sendo, os argumentos apresentados neste agravo interno, não exibem elementos novos que possam modificar a decisão vergastada.

Diante do exposto,
voto por negar provimento ao agravo interno,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020